Tribunal: TJDFT
Processo: 0739962-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. QUEBRAS DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INUTILIDADE DA PROVA. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. EMPRESA FAMILIAR INVENTARIADA. PARTICIPAÇÃO DOS HERDEIROS. DESPESAS NÃO CONFIRMADAS DOCUMENTALMENTE. GESTÃO PRECÁRIA. JUSTIFICATIVAS. ACOLHIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Remansosa jurisprudência registra que as quebras de sigilos bancário e fiscal constituem medidas excepcionais em prestígio da garantia constitucional da preservação da privacidade e da inviolabilidade do sigilo de dados (CF, art. 5o, incisos X e XII). Somente devem ser adotadas quanto indispensáveis à apuração da verdade real, não havendo outros meios de apuração dos dados que se pretende obter.
2. As pretendidas quebras de sigilos somente seriam cabíveis caso não houvesse outros meios idôneos para adequada apuração das contas apresentadas, o que não vem ao caso dado o acervo probatório já produzido na causa, especialmente, por meio de documentos e laudo técnico oficial, a indicar com segurança a situação financeira da empresa pesquisada, denotando-se assim a inutilidade da providência em questão.
3. Podendo o julgador formar seu convencimento motivadamente com lastro nos elementos de provas já produzidos a respeito do emprego dos recursos financeiros administrados, havendo nos autos satisfatórios elementos a indicar se tratar de gerência de negócios familiares, com gestão precária e desorganizada dos recursos, anuindo os herdeiros com a forma como a empresa era conduzida, revela-se inútil a pretendida quebra de sigilo fiscal e bancário da recorrida, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa, notadamente, quando houve adequada análise do acervo documental anexado, oferecendo o expert suas conclusões técnicas sem opor óbices ao seu trabalho.
4. A ação de prestação de contas busca apurar a existência ou não de saldo em desfavor de determinado administrador, conforme o caso, declarando-se o respectivo credor. Devem ser apresentadas de maneira adequada, no formato mercantil ou em planilha contábil, especificando-se as receitas, as despesas, os respectivos documentos justificativos e a existência de eventual saldo credor ou devedor, nos termos dos artigos 551 e 552 do CPC.
5. A empresa objeto de prestação de contas possuía nítido caráter familiar, dela participando todos os herdeiros em maior ou menor grau, formal ou informalmente, sabendo eles que os recursos auferidos eram geridos de maneira precária, não sendo os recebimentos e pagamentos documentados adequadamente, conforme destacado no laudo pericial.
6. Nesse contexto, as contas apresentadas pela administradora e examinadas em perícia contábil oficial, cujo laudo técnico não indicou, aos fins colimados na causa, maiores irregularidades na gestão da empresa, devem ser consideradas boas, no caso concreto, não se revelando razoável o ressarcimento de valores somente pelo fato de não encontrarem justificativa documental, máxime, porque apurado saldo ínfimo em desfavor da gestora frente ao longo período de avaliação, inexistindo qualquer indício de malversação de recursos, e levando-se em conta a gestão familiar empreendida, com anuência tácita dos herdeiros, que sabiam da informalidade na utilização dos valores auferidos.
7. Incabível a incidência de multa por litigância de má-fé, posto que não resta verificada eventual conduta maliciosa da ré, notadamente, no que diz respeito àquelas atitudes desleais previstas no art. 80 do CPC, porquanto não há demonstração de que agira com dolo ou culpa grave, sobressaindo apenas que buscara seus interesses com base no direito que acreditava ter, o qual por fim restou reconhecido.
8. Preliminar rejeitada. No mérito, negado provimento ao apelo.